Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709864-73.2019.8.07.0005 RECORRENTE: TATIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso constitucional, nos termos da decisão de ID 53496802. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031